Tribunal: TJDFT
Processo: 0730605-62.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730605-62.2023.8.07.0016 RECORRENTE: LIGIA MARINO ALVES RECORRIDO: NORMA SUELI MARINO ALVES, VERONICA DE MARINO ALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CALÚNIA. QUEIXA-CRIME NÃO RECEBIDA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL. ART.395, III, DO CPP. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NÃO DEMONSTRADOS. INEXISTÊNCIA DE INTENÇÃO ESPECÍFICA DE OFENDER A HONRA DA QUERELANTE. MERA DISCUSSÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Se a imputação não vier lastreada em um mínimo suporte probatório, a denúncia ou queixa deve ser rejeitada, porquanto a pretensão punitiva não pode ser utilizada aleatoriamente, sob pena de se admitir a instauração de ação penal temerária, em desrespeito ao princípio da presunção da inocência, ocorrendo injusta restrição da liberdade individual. 2. No tocante aos delitos contra a honra, é sabido que estes exigem como elemento subjetivo específico do injusto o necessário propósito de ofender. É o que a doutrina denomina de animus caluniandi, difamandi ou injuriandi. 3. As circunstâncias em que efetuada a declaração indicam que as palavras das quereladas não extrapolam o regular exercício do direito de defesa, pois se encontram dentro da normalidade dos debates acalorados que ocorrem em uma ação judicial, não tendo a intenção de caluniar, mas o simples intuito de apresentar a sua versão dos fatos, o que configura o mero animus narrandi (intenção de narrar). 2.1. Ademais, as declarações são genéricas e não indicam fato certo e determinado com todas as suas circunstâncias, 4. No presente caso, não se verifica a intenção de macular a honra da recorrente, mas apenas de demonstrar sua insatisfação a respeito de disputas judiciais e patrimoniais em que as partes estão envolvidas. 4.1. O art. 142, I, do CP é claro ao afirmar que a ofensa irrogada pela parte em juízo, na discussão da causa, não constitui injuria ou difamação punível. 5. A querelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a justa causa para o regular prosseguimento da persecução penal. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 138 do Código Penal, sustentando ser devido o recebimento da queixa-crime, ao argumento de que os elementos coligidos aos autos demonstrariam a existência de indícios suficientes de que as recorridas teriam incorrido na prática do crime de calúnia em desfavor da insurgente. Pugna pela revaloração das provas e aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 138 do Código Penal, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Pelos documentos juntados pela querelante na queixa-crime, observa-se que as declarações proferidas pela querelada, no contexto em que foram escritas, definitivamente não configuram crime de calúnia. Isso porque, para fins de caracterização da calúnia, faz-se necessária, a presença do animus caluniandi. O animus caluniandi traduz-se na vontade de ofender a honra do sujeito passivo, imputando-lhe falsamente um fato definido como crime de que o sabe inocente. Trata-se, pois, do elemento subjetivo especial do tipo penal, indispensável para a tipificação da conduta como calúnia. Assim, a falta desse elemento subjetivo, o qual integra o tipo penal, conduz à ausência de conduta penalmente relevante, não havendo, por consequência, fato típico. No caso dos autos, verifica-se que não há, na inicial acusatória, indícios mínimos a respeito da vontade de ofender e caluniar por parte das quereladas/recorridas. Na realidade, consta do caderno processual que a fala da querelada foi proferida em contexto de disputa judicial. A frase supostamente caluniosa foi realizada quando da primeira manifestação das acusadas na ação de inventário (processo no 0749077-93.2022.8.07.0001), na qual a querelante havia requerido a concessão de tutela de urgência para que as quereladas se abstivessem de remover qualquer objeto do imóvel onde residia o de cujus (genitor das partes) e de movimentar a conta corrente/poupança discriminada. As palavras das quereladas se encontram dentro da normalidade dos debates acalorados que ocorrem em uma ação judicial, não tendo a intenção de caluniar, mas o simples intuito de apresentar a sua versão dos fatos, o que configura o mero animus narrandi (intenção de narrar). Cumpre ressaltar que críticas, ainda que incisivas, mas sem o intuito de caluniar, não constituem o crime do art. 138 do CP. Ademais, as declarações feitas pela querelada à querelante são genéricas, não havendo nenhuma imputação de crime delimitado no tempo e no espaço, mas mera demonstração de uma insatisfação em razão de questões patrimoniais discutidas entre as partes (ID 54545500 - Pág. 6/7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.334.933/SC, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 11/10/2023). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024